Tribunal: TJDFT
Processo: 0737782-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737782-30.2020.8.07.0001 RECORRENTE: ÂNGELA GIANNETTI NELSON DE SENNA RECORRIDO: NÃO HÁ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE SOBREPARTILHA. TESTAMENTO. IMPORTÂNCIA EXISTENTE EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. BEM DETERMINADO. LEVANTAMENTO DE VALORES A TÍTULO DE PRECATÓRIO DE TITULARIDADE DA TESTADORA. IMPOSSIBILIDADE. VALORES NÃO ESPECIFICADOS EM ESCRITURA PÚBLICA DE TESTAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. ART. 1.899 DO CÓDIGO CIVIL. PREVALÊNCIA DA VONTADE DA TESTADORA. EXCLUSÃO DOS HERDEIROS COLATERAIS. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 1.850 DO CÓDIGO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Incabível confundir a busca da vontade do testador com o elemento volitivo da beneficiária, mormente quando a declaração de última vontade delimita de forma expressa e inequívoca o bem que toca à parte autora. 2. Consoante estabelece o art. 1.899, do Código Civil, é necessário interpretar o testamento em prestígio da última vontade da testadora. 3. Não se pode concluir pela exclusão dos herdeiros colaterais, nos termos do art. 1.850 do Código Civil, se a testadora não dispôs de todo o conteúdo patrimonial. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 111, 112, 113, 1.822, 1.829, inciso IV, 1.850 e 1.899, todos do Código Civil, afirmando que a última vontade da testadora era deixar todos os seus recursos financeiros para a ora recorrente, incluindo-se aqueles decorrentes de precatório expedido e pago depois de sua morte. Ressalta que a falecida não possuía herdeiros necessários, nem contemplou quaisquer eventuais herdeiros colaterais no testamento, o que é suficiente para excluí-los da sucessão. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese, soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte” (AgInt nos EDcl no AREsp 1854636/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 28/10/2021). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que tange à apontada negativa de vigência aos artigos 111, 112, 113, 1.822, 1.829, inciso IV, 1.850 e 1.899, todos do Código Civil, bem como no que se refere ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Com efeito, a intenção da testadora foi única e exclusivamente beneficiar a apelante com o saldo existente em contas bancárias mantidas junto aos bancos indicados na cédula testamentária [...] De fato, trata-se de bem determinado e singularizado, não se revelando possível realizar qualquer suposição acerca da vontade de a testadora contemplar a beneficiária com valores recebidos em decorrência de eventuais ações judiciais em que demandara, de modo que o único elemento que confere segurança e certeza quanto à disposição de última vontade da falecida é apenas o saldo existente em contas “no Banco do Brasil S.A. agência 2901, bem como no Banco de Brasília S.A – BRB, agência Gilberto Salomão”, aposta de forma expressa e inequívoca na cédula testamentária [...] Ademais, diferentemente do quanto alega a apelante, não se pode inferir dos elementos coligidos aos autos que a testadora pretendia excluir da sucessão os herdeiros colaterais, já que não dispôs da totalidade do seu patrimônio no testamento, conforme estabelece o art. 1.850 do Código Civil, a exemplo dos valores em questão. Nesse cenário, a apelante é carecedora do direito de ação, na medida em que não é parte legítima para levantar os valores a título de precatório de titularidade da testadora” (ID 28956791). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016